Tribunal: TJBA
Processo: 8069316-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069316-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UMBELINO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo
interno em agravo
de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Desnecessidade de comprovação do efetivo recebimento. Tema 1.132 do
STJ
. Manutenção da decisão. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, mantendo a concessão da medida liminar de apreensão do bem.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se a ausência de assinatura do devedor ou de terceiro no aviso de recebimento da notificação extrajudicial impede o reconhecimento da constituição em mora para fins de propositura de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

III. Razões de decidir

3.A comprovação da mora do devedor constitui pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.

4.O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do aviso seja do próprio destinatário.

5.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132 dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

6.No caso concreto, os documentos demonstram que a notificação extrajudicial foi enviada ao mesmo endereço indicado no contrato de financiamento, havendo três tentativas de entrega, com indicação de ausência do destinatário.

7.Demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual e evidenciado o inadimplemento das parcelas do financiamento, considera-se configurada a mora do devedor, legitimando o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de agravo interno conhecido e não provido, confirmando a decisão de ID. 99776929 e deferindo isenção quanto ao preparo e as custas referentes ao recurso de agravo de instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em agravo de instrumento n°
8069316-75.2025.8.05.0000
, em que é agravante
UMBELINO DOS SANTOS JUNIOR
e agravado o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.